Tribunal: TJDFT
Processo: 0746142-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE MAMA COM PRÓTESE E/OU PLÁSTICA MAMÁRIA NÃO ESTÉTICA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO INDENIZÁVEL.

1. Os danos morais se relacionam diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos de personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade. Contudo, o mero dissabor, aborrecimento ou irritação, por fazer parte do cotidiano da vida em sociedade, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral.

2. In casu, não obstante a angústia e frustração sofrida pela recorrente, verifica-se que a negativa de cobertura pelo plano de saúde, não é apta a gerar dano moral indenizável; pois a recusa não representou perigo de dano efetivo à vida ou à saúde da apelante. Não há, inclusive, indicação médica de urgência no procedimento a ser adotado.

3. O mero inadimplemento contratual não gera, via de regra, dano extrapatrimonial indenizável; porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional não é de todo imprevisível.

4. Recurso desprovido.